Tribunal: TJMT
Processo: 1016593-41.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016593-41.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON CARVALHO COSTA - CPF: 012.202.111-84 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 778 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal. A defesa alegou, em preliminar, nulidade absoluta por violação de domicílio, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial, configura violação de domicílio e ilicitude da prova; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas; (iii) analisar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga e nos antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada na residência foi precedida de denúncia informal, campana policial, abordagem em via pública com apreensão de drogas e confissão informal do réu à guarnição, que franqueou verbalmente o ingresso dos policiais em sua casa, configurando situação de flagrância, que dispensa mandado judicial (CF, art. 5º, XI; RE 603.616/RO, STF, Tema 280).

4.

As provas materiais e testemunhais colhidas, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, confirmam que o réu foi flagrado transportando e mantendo em depósito substância entorpecente com evidentes indícios de comercialização, o que legitima a condenação, conforme jurisprudência consolidada (STJ, REsp 1.974.300/SC; AgRg no HC 912.650/SP).

5.

A tese de absolvição por ausência de provas não prospera, tendo em vista a robustez do conjunto probatório, que inclui laudos periciais, apreensões, declarações consistentes e elementos circunstanciais típicos do tráfico, como fracionamento, embalagem e maquininha de cartão.

6.

A pena-base foi fixada com acréscimo de 2/6, devidamente fundamentado na quantidade expressiva (1.992,58g) e na natureza da droga (maconha do tipo “
skunk
”), além da existência de condenação anterior com trânsito em julgado, o que atende aos critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/06, sendo legítimo o afastamento do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundada suspeita e configurada situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF e da jurisprudência do STF. 2. Os depoimentos de policiais, quando firmes, harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, são aptos a embasar condenação penal. 3. A natureza e a quantidade da droga apreendida podem justificar, de forma idônea e fundamentada, o aumento da pena-base nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 61, I; CPP, arts. 203 e 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.05.2016 (Tema 280); STF, AgRg no RHC 229547, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.08.2023; STJ, REsp nº 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; TJMT,
Enunciados Orientativos nº. 7 e 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EMERSON CARVALHO COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EMERSON CARVALHO COSTA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da ação penal n.º 1016593-41.2024.8.11.0042,
condenou-o
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, unitariamente estipulado no valor mínimo legal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 285099995, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta do processo
, sob o fundamento de
violação de domicílio
, alegando que a apreensão de entorpecentes decorreu de ingresso indevido em sua residência, sem autorização judicial e sem o consentimento dos moradores. No mérito, pleiteia a
absolvição
sob o argumento de
ausência de elementos probatórios
suficientes para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, com o afastamento da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, ao argumento de que a natureza e a quantidade da droga apreendida não justificam, por si sós, o aumento da reprimenda, por se tratar de elementos inerentes ao tipo penal.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões acostadas sob o ID 285099999, nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer constante no ID 287282350, opinou pela
rejeição da preliminar
de nulidade e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço
do apelo
interposto por
EMERSON CARVALHO COSTA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar
, sob o argumento de que a medida foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que a realizou. Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, pela declaração da
nulidade absoluta do processo
e consequente
absolvição do apelante
.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pela magistrada de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 285099980, p. 5-7],
in verbis
:

“[...] A defesa arguiu a nulidade absoluta da prova produzida nos autos, com fundamento na violação ao domicílio do acusado, Emerson Carvalho Costa, sem a devida autorização judicial, sem comprovação válida de consentimento do morador e com base unicamente em denúncia anônima, desacompanhada de diligência investigativa prévia ou elementos concretos que justificassem o ingresso forçado na residência.

Conforme relatado nos autos e confirmado nos depoimentos colhidos, a Agência Local de Inteligência do 1º Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncia relatando que um indivíduo estaria utilizando uma motocicleta de cores preta e verde para realizar a entrega de entorpecentes. Em diligência até o endereço indicado, os policiais realizaram o monitoramento do local e identificaram comportamento típico da prática de tráfico de drogas na modalidade “delivery”, especialmente pela frequência com que o acusado saía e retornava com uma mochila “bag”, conduta esta que se mostrou compatível com a dinâmica usual do comércio ilícito de entorpecentes.

Diante das fundadas suspeitas, procedeu-se à abordagem do acusado, tendo sido localizadas 17 porções de maconha do tipo “skank” em sua mochila, além de máquina de cartão e quantia em dinheiro. Esses elementos, por si sós,
já caracterizavam situação de flagrância
.

Durante a entrevista com o flagrado, os policiais afirmaram que, após a abordagem, o próprio réu confessou informalmente que havia mais droga em sua residência e autorizou o ingresso dos agentes no imóvel. A autorização foi corroborada também pela presença da ex-companheira do réu, que franqueou a entrada e acompanhou os policiais na diligência.

Não se trata, portanto, de entrada forçada, mas de ingresso consentido durante situação de flagrante, circunstância que se encontra plenamente amparada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento. (RHC 229547 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma do STF, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 22/08/2023, Publicação: 25/08/2023).

[...]

Dessa forma, a atuação dos policiais militares, ao realizarem a entrada no domicílio do acusado, está juridicamente respaldada pela situação flagrancial constatada, pelas fundadas razões objetivamente demonstradas nos autos, bem como pela anuência verbal do próprio réu. Não se verifica qualquer vício capaz de macular de ilicitude a diligência realizada, tampouco a necessidade de desentranhamento das provas ou reconhecimento da nulidade.

Diante de todo o exposto, não merece acolhimento a preliminar de nulidade arguida pela defesa. As provas foram colhidas dentro dos parâmetros legais e constitucionais, devendo ser consideradas válidas e eficazes para a formação do convencimento judicial. [...]”.

Em que pese o esforço argumentativo da douta defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos
não
se mostram suficientes para atestar a veracidade das alegações formuladas.

Consoante declarado em juízo pelo policial militar
Silvio Alves de Souza
, integrante da equipe de inteligência da Polícia Militar, no dia 22 de agosto de 2024, por volta das 19h00, participou do monitoramento e da posterior abordagem ao apelante
EMERSON
, conhecido como “Polegar”, na Rua 12, n.º 29, bairro Três Barras, nesta Capital. Relatou que as diligências tiveram início após o recebimento de denúncia informal, prestada presencialmente por um popular, informando que o acusado estaria comercializando entorpecentes por meio de uma motocicleta e utilizando uma mochila do tipo
bag
, na modalidade conhecida como “delivery
”.

Com base na denúncia, a equipe de inteligência passou a realizar monitoramento discreto do local apontado como residência do apelante, permanecendo embarcada e posicionada em ponto de observação. Afirmou que foi possível visualizar o momento em que
EMERSON
chegou ao imóvel, conduzindo a motocicleta e portando a mencionada mochila, ocasião em que foi acionada a guarnição da equipe operacional para proceder à abordagem. Asseverou que, até então, não houve visualização de movimentação típica de tráfico nem do acusado entrando ou saindo da residência com entorpecentes antes da abordagem. Relatou que
a mochila encontrava-se em posse do acusado no momento da abordagem, sendo localizadas em seu interior porções de substância análoga à maconha, do tipo
skunk
.

Prosseguiu afirmando que, após a apreensão inicial,
o recorrente confirmou residir no imóvel situado em frente e franqueou verbalmente o ingresso da equipe policial na residência
, sem, contudo, haver registro formal dessa autorização. No interior do imóvel, especificamente em um dos quartos, supostamente pertencente ao acusado, foram localizados outros entorpecentes – tabletes e porções esfareladas acondicionadas em frasco –, todos igualmente aparentando ser do tipo
skunk
.

Confirmou que a quantidade apreendida no interior do imóvel era superior àquela inicialmente localizada. Além disso, foi encontrada uma maquininha de cartão entre os objetos, indicando possível utilização para fins de comercialização de drogas. Declarou que o acusado confirmou, no local, que estava vendendo entorpecentes, tendo inclusive informado que residia no endereço há cerca de trinta dias. Acrescentou que não conhecia previamente o réu e que toda a diligência teve início com base na denúncia recebida. [Mídias, ID 285099937 ao ID 285099943].

O policial militar
Kenedy Campos Cardoso
, em juízo, afirmou que a abordagem ocorreu em decorrência de informações repassadas pela agência de inteligência do batalhão, a qual monitorava o acusado por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na modalidade “delivery”. Durante a abordagem,
EMERSON
foi localizado com uma mochila do tipo
bag
nas costas, acompanhado de uma motocicleta. No interior da mochila, foram encontradas porções de substância análoga à maconha, do tipo
skunk
. Indagado acerca de sua residência, o recorrente indicou estar em frente ao imóvel e afirmou que havia mais entorpecentes em seu interior, franqueando a entrada da equipe policial, fato registrado no boletim de ocorrência.

Prosseguiu relatando que, no interior da residência, especificamente no quarto do acusado, foram encontradas três barras grandes da mesma substância, uma maquininha de cartão, pacotinhos plásticos e papel filme, o que indicava o fracionamento e a comercialização dos entorpecentes. Afirmou, ainda, que no momento da abordagem o acusado confirmou que vendia drogas, inclusive utilizando a maquininha para efetuar as transações financeiras, apesar de ter alegado, também, que a utilizava para “trabalhar”. Declarou que
EMERSON
afirmou residir naquele endereço, informação distinta da prestada posteriormente na delegacia.

O policial informou que a maquininha estava com o acusado no momento da abordagem e que, embora não se recordasse do frasco plástico contendo porções, este poderia ter sido encontrado por outro integrante da equipe, haja vista que a busca foi dividida entre os policiais. Por fim, afirmou que não conhecia previamente o acusado, sendo sua equipe acionada apenas para prestar apoio à agência de inteligência responsável pelo monitoramento. [Mídias, ID 285099937 ao ID 285099943].

Essas circunstâncias fáticas foram igualmente confirmadas pelo colega de farda
Alexsandro Moreira de Oliveira
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [Mídias, ID 285099937 ao ID 285099943].

Nessa conjuntura, considerando que, em matéria penal, os depoimentos prestados por policiais acerca de atos de ofício realizados no exercício regular de suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da natureza da função pública que exercem, seus relatos devem ser considerados críveis até que se produza prova idônea capaz de infirmá-los. No caso concreto, a ilustre defesa não logrou êxito em demonstrar que os agentes de segurança tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, com o objetivo de conferir aparência de legalidade a suas condutas, tampouco que os policiais militares
Silvio, Kenedy
e
Alexsandro
tenham faltado com a verdade ao prestarem seus depoimentos em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Não há, pois, elementos que justifiquem o descredenciamento dos relatos ofertados.

Com efeito, restou demonstrado, a partir do conjunto probatório constante dos autos, que havia notícia prévia indicando o endereço do réu/apelante como possível ponto de comércio ilícito de entorpecentes. Após diligências de monitoramento (campana), a equipe policial procedeu à abordagem do ora recorrente em frente ao imóvel, ocasião em que ele se encontrava na posse de substância entorpecente. Em seguida, mediante autorização verbal concedida pelo próprio apelante, os policiais ingressaram no imóvel, onde foram localizados outros narcóticos, bem como expressivo montante em dinheiro, uma balança de precisão e diversas embalagens do tipo
zip lock
. Tais circunstâncias fáticas concretas são suficientes para caracterizar fundadas suspeitas, aptas a justificar tanto a
busca pessoal
quanto o
ingresso dos agentes no domicílio do acusado
, independentemente de prévia autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
, não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que a denúncia anônima tenha servido de ponto de partida no caso ora em apreço, não foi ela a única razão a justificar a abordagem e a posterior busca no interior da residência do apelante. Isso porque os policiais militares, após receberem a notícia, realizaram diligência prévia, por meio de campana de observação no local indicado. No dia dos fatos, abordaram
EMERSON
em frente ao imóvel, ocasião em que ele portava uma mochila do tipo
bag
e, durante a revista pessoal, foram encontradas porções de substância entorpecente em seu interior. Tal circunstância gerou fundadas suspeitas de que o acusado estivesse, de fato, envolvido com a prática do tráfico de drogas noticiado, o que legitimou a adoção de medidas invasivas, inclusive o ingresso no domicílio, independentemente de prévia autorização judicial.

Cumpre destacar que a Polícia Militar exerce o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como de assegurar a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, quando os agentes públicos se deparam com a prática de ilícitos penais ou mesmo diante de fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo de uso proibido, objetos provenientes de crime ou outros elementos que indiquem a ocorrência de infração penal, possuem
o dever legal de agir
, sob pena, inclusive, de eventual responsabilização criminal por omissão
.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, à luz do raciocínio acima delineado, não há que se falar em ilicitude da busca pessoal nem em violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, motivo pelo qual se refuta a preliminar de nulidade arguida. Não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade manifesta ou arbitrariedade que desqualifique os vestígios materiais colhidos durante a abordagem policial e a posterior busca no domicílio do ora apelante,
EMERSON
, a qual culminou na apreensão de:
17 (dezessete) porções, totalizando 151,99g (cento e cinquenta e um gramas e noventa e nove centigramas); 01 (uma) porção pesando 115,59g (cento e quinze gramas e cinquenta e nove centigramas); 02 (duas) porções com massa total de 1,245kg (um quilograma e duzentos e quarenta e cinco gramas); e 01 (uma) porção de 480g (quatrocentos e oitenta gramas), todas contendo substância identificada como maconha, além de uma balança com vestígios do referido entorpecente
– elementos apreendidos na própria cena do crime, conforme atestado no laudo pericial de ID 285099395, o qual evidenciou o envolvimento do apelante com a prática do tráfico de drogas.

Ante o exposto,
REJEITA-SE

a preliminar
de nulidade probatória por suposta ilicitude da abordagem policial e violação de domicílio, restando inviabilizado, por consequência, o acolhimento do pedido absolutório.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
EMERSON CARVALHO COSTA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] No dia 22 de agosto de 2024, por volta das 18h50min, na Rua 12, n.º 29, bairro Três Barras, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
EMERSON CARVALHO COSTA
, vulgo “Polegar”, foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito
drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, no período da tarde do dia 22 de agosto de 2024, a Agência Local de Inteligência (ALI) do 1º Batalhão da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre um indivíduo que estaria realizando entregas de drogas utilizando uma moto nas cores preta e verde. O denunciante ainda teria descrito as características físicas do suspeito e o endereço onde ele supostamente estava comercializando entorpecentes na modalidade "delivery", sendo este local a Rua 12, n.º 29, no bairro Três Barras, em Cuiabá/MT.

De posse dessas informações, a equipe da Agência Local de Inteligência (ALI) se dirigiu ao endereço mencionado para verificar a veracidade da denúncia, e realizaram monitoramento do local, momento em que constataram uma movimentação suspeita bem característica de venda de entorpecentes. Na ocasião a equipe da ALI identificou que o suspeito seria o denunciado EMERSON, o qual fazia uso da tornozeleira de monitoramento da SEJUDH n.º 4214023410. Durante o monitoramento de EMERSON, a equipe de inteligência observou que ele saía de moto do local, realizava a entrega da droga e depois retornava à sua residência. Diante da presença de indícios suficientes de que o denunciado estaria comercializando entorpecentes, a equipe solicitou o apoio do Grupo de Apoio da Polícia (GAP) do 1º BPM para abordar o denunciado EMERSON.

Assim que a guarnição da equipe GAP do 1.º BPM recebeu as informações, oriundas da Agência Local de Inteligência do 1.º BPM, se deslocou até o local indicado, onde foi realizada a abordagem do suspeito, o qual foi identificado como sendo o ora denunciado EMERSON.

Ao ser procedida a busca pessoal no denunciado EMERSON, nada de ilícito foi encontrado junto ao seu corpo. Porém, ao averiguar a mochila bag que o denunciado trazia consigo, os policiais localizaram dentro dela 17 (dezessete) porções de substância análoga a maconha, tipo "skank", a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) e uma máquina de passar cartão crédito e débito, da marca “Mercado Pago”.

Em seguida, ao indagado sobre o local em que residiria, o denunciado respondeu que estava em frente a sua residência, bem como informou que teria mais entorpecentes dentro de casa, e que também fazia as vendas mediante pagamento por “PIX”.

A seguir o denunciado franqueou a entrada da equipe GAP na sua residência, e ao procederem buscas no interior do imóvel, os policiais localizaram, dentro do quarto de EMERSON, mais 03 (três) porções de substância análoga a maconha, tipo "skank", no formato de “barra”, e ainda encontraram 01 (um) recipiente de plástico contendo mais uma porção de substância análoga a maconha, além de 01(uma) balança de precisão contendo resquícios da mesma substância em seu interior e de várias embalagens, do tipo de “zip-lok”, no local. Consta ainda que ocorreu a apreensão de um aparelho celular da marca Poco, com visor danificado e com capa protetora.

[...] Destarte, a denúncia recebida pela informando as características físicas e a localização do denunciado, bem como o “modus operandi” do mesmo na comercialização de drogas, restou confirmada diante da apreensão de considerável quantidade de maconha no interior da mochila “bag” que estava em posse de EMERSON, isso combinado com o encontro de quantia em dinheiro, sem comprovação de procedência lícita, aliado ao fato do denunciado ter admitido aos policiais que tinha mais drogas em depósito na residência do rua 12, n.º 29, do bairro Três Barras, onde foram apreendidas mais uma expressiva quantidade de drogas, bem como balança de precisão e várias embalagens de "zip-lock”, geralmente utilizados como embalagens de porções fracionadas, e por fim se observado que o denunciado é reincidente específico, conclui-se que as evidências apontam que todas substâncias ilícitas apreendidas, durante o flagrante, certamente se destinava ao comércio criminoso perpetrado por ele, na modalidade “delivery”. [...]” –
Denúncia, ID 285099868
.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A Defesa aduz
que
não há elementos suficientes para sustentar a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP), motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 285099367); boletim de ocorrência nº. 2024.252649 (ID 285099368); termo de apreensão (ID 285099371); fotografias do boletim de ocorrência (ID 285099388); laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2024.196982-A02 (ID 285099395), atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de
maconha
, substância de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, o apelante, em sede policial, assim como em juízo
negou
os fatos narrados na denúncia, afirmando
que, em 22/08/2024, foi à casa da ex-companheira, onde não residia, apenas pernoitava ocasionalmente para visitar os filhos. Disse que foi ao local para ajudar na religação da água, serviço pelo qual contratou um terceiro. Afirmou que, ao chegar por volta das 18h00, após dia de trabalho com entregas, foi abordado de forma violenta por policiais, agredido e levado ao interior da residência sem autorização.

Alegou que, sob coação, assumiu a posse das drogas, que teriam sido plantadas. Disse que a mochila estava nos fundos da casa, negando ter presenciado a revista ou autorizado a entrada dos policiais. Negou envolvimento com o narcotráfico e uso de sistema de pagamento instantâneo (PIX) ou maquininha para tal fim, embora reconheça possuir o equipamento. Afirmou que a droga apreendida era maconha comum, em pequena quantidade, para uso pessoal, e não do tipo “
skunk
”, por não ter condições financeiras de adquirir esse tipo de substância. [Mídias, ID 285099937 ao ID 285099943].

Todavia, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos,
verifica-se a existência de elementos de prova suficientes para se concluir, além de qualquer dúvida razoável, que o apelante foi preso em flagrante delito na posse de substância entorpecente, bem como a mantinha armazenada em sua residência, com a finalidade de comercialização ilícita.

Com efeito, na fase judicial, consoante exposto na análise preliminar, os policiais militares
Alexsandro
,
Kenedy
e
Silvio
confirmaram as informações prestadas na esfera policial, relatando que, no dia 22 de agosto de 2024, por volta das 19h00, o ora apelante, conhecido como “Polegar”, foi abordado na Rua 12, n.º 29, bairro Três Barras, em Cuiabá, após denúncia informando que ele estaria comercializando drogas na modalidade “delivery”, utilizando uma motocicleta e uma mochila tipo bag. A equipe de inteligência passou a monitorar o local indicado e acionou a guarnição após visualizar o acusado chegando com a motocicleta e a mochila. Durante a abordagem, foram encontradas porções de substância semelhante à maconha, tipo “
skunk
”, dentro da mochila.

Os policiais aduziram que o acusado
Emerson
afirmou que morava no imóvel em frente e autorizou a entrada dos policiais, o que foi registrado no boletim de ocorrência. No quarto indicado como sendo do recorrente, foram localizadas mais porções da mesma substância, inclusive três barras grandes, além de maquininha de cartão, pacotes plásticos e filme plástico. O acusado confirmou que vendia entorpecentes, utilizando a maquininha nas transações, e que residia no local há cerca de trinta dias. Os policiais afirmaram que não conheciam o acusado anteriormente.
[Mídias, ID 285099937 ao ID 285099943].

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem nos p
oliciais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o acusado no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares guardam plena conformidade com o conjunto probatório coligido durante a fase investigativa – especialmente no que se refere à constatação de que o flagrante ocorreu após o recebimento de denúncias apontando o endereço do réu como ponto de venda de drogas e durante diligências de campana previamente realizadas, culminando na abordagem do ora recorrente, o qual se encontrava na posse de entorpecentes em frente à residência –, seguida de revista domiciliar que resultou na apreensão de outros narcóticos, balança de precisão e embalagens do tipo
zip lock
,
não há que se falar em absolvição
.

Relevante salientar, neste ponto, que o fato de
EMERSON
não ter sido surpreendido na prática da mercancia direta de substâncias entorpecentes não obsta o reconhecimento da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Isso porque, para a configuração do tráfico ilícito de drogas, é
prescindível
a demonstração do comércio em flagrante, bastando que o agente seja surpreendido realizando qualquer das condutas previstas no referido dispositivo legal, desde que em contexto que evidencie, de forma inequívoca, o seu envolvimento com a narcotraficância. Trata-se, como se sabe, de tipo penal de conteúdo
misto alternativo
, cuja consumação se dá com a prática de qualquer das ações descritas no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas (conforme Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

No que se refere à
quantidade de substância entorpecente apreendida,
é inegável que a futura comercialização de
1.992,58g (um quilograma, novecentos e noventa e dois gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha
revela potencial de lucro expressivo, obtido às custas de um elevado dano social. Sob esse prisma, cumpre destacar a observação doutrinária segundo a qual
“(...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de.
Legislação Penal Especial
, 10. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114 –destaquei).

As provas constantes dos autos são firmes e idôneas à formação de um juízo de certeza quanto à
materialidade
e à
autoria
do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, entendo que as provas produzidas ao longo das fases investigativa e judicial da persecução penal são suficientes para demonstrar a responsabilidade penal de
EMERSON CARVALHO COSTA
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com o preenchimento de todas as elementares típicas exigidas pelo tipo penal, motivo pelo qual
inviabiliza-se o acolhimento da pretensão absolutória
.

Mantém-se
, pois, a condenação imposta ao sentenciado.

II –

D
A ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA BASE
:

A Defesa do apelante
EMERSON
pleiteia, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido no caso concreto configuram
circunstâncias neutras
para fins de dosimetria da pena.

Com efeito, verifica-se da sentença que a pena-base imposta ao recorrente foi fixada em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, com um acréscimo de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses
em relação ao mínimo legal, em razão da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais referentes à
natureza e quantidade da droga apreendida
e aos
antecedentes criminais
do réu, conforme se depreende dos seguintes trechos da sentença oralmente proferida (ID 285099980, p. 23-24),
in verbis
:

“[...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
HÁ razão para exasperar a reprimenda
.

A droga apreendida nos autos trata-se de
maconha do tipo “skunk”
, uma variedade geneticamente modificada da
Cannabis Sativa L
., conhecida por possuir
concentração de THC (tetrahidrocanabinol) significativamente superior
à da maconha comum. Essa variação é cultivada em ambiente controlado, com técnicas que potencializam seu efeito psicoativo, o que a torna
substância mais nociva à saúde pública
, com alto poder de dependência e de impacto comportamental no usuário.

Além de mais potente, o skunk tem
valor de mercado mais elevado
, sendo frequentemente associado a traficantes com maior poder de aquisição e estrutura de distribuição. No caso dos autos, foram apreendidos 1
.949,3g dessa substância
, fracionados em porções prontas para o comércio e armazenados com materiais típicos da traficância, o que demonstra não apenas a gravidade da conduta, mas também a
intensidade da atividade criminosa desempenhada pelo acusado
.

Diante da
natureza da substância
(maconha skunk) e da
quantidade expressiva
apreendida, justifica-se plenamente a
elevação da pena-base em 1/6 (um sexto),
tanto na reclusão quanto na multa, como forma de refletir a
maior reprovabilidade da conduta e os riscos acentuados à saúde pública e à ordem social
decorrentes da comercialização desse tipo específico de entorpecente.

[...]

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, que o réu registra DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes uma condenação (autos de nº 0000546-21.2018.4.01.3602) – Guia de Execução nº 00074753420198110042 - SEEU), sendo certo que a SEGUNDA condenação será considerada na
Segunda Fase da Dosimetria da Pena
, a fim de se evitar bis in idem. Em vista disso, considerando a condenação transitada em julgado,
VALORO
a pena base em mais 1/6 (um sexto).

[...] Dessa forma, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, acima do mínimo legal, com majoração de
2/6 (dois sextos
), considerando, de um lado, a
quantidade expressiva e a natureza da droga apreendida (1.949,3g de maconha tipo skunk)
e, de outro, os
maus antecedentes do réu
, evidenciados por condenação criminal com trânsito em julgado, nos termos da Guia de Execução nº 0007475-34.2019.8.11.0042. [...]”

Como é cediço, no tocante à fixação da
pena-base
– ou seja, aquela determinada na
primeira fase da dosimetria da pena
–, o magistrado dispõe de ampla discricionariedade. Ressalte-se, contudo, que tal faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal

Assim, ao estabelecer essa reprimenda inicial, exige-se que o julgador fundamente concretamente as razões pelas quais valorou como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer dos referidos vetores. Cumpre frisar que os fatores utilizados para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal não podem constituir elementares do tipo penal, tampouco integrar a própria conduta típica pela qual o réu já está sendo condenado, sob pena de ocorrência de
bis in idem,
vedando-se, portanto, a dupla valoração de um mesmo dado em prejuízo do acusado

Em outras palavras, na fase inicial da dosimetria, cabe ao juiz – com base no livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto – a fixação da pena mais adequada ao réu, observando, contudo, o dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de o juízo discricionário converter-se em arbitrariedade.

Do mesmo modo, é oportuno destacar que, à luz do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Pois bem. No caso concreto, observa-se que o vetor relacionado à
quantidade e natureza da substância entorpecente
foi valorado negativamente, com fundamento no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal, assim como os
antecedentes criminais
, os quais sequer foram objeto de impugnação por parte da defesa.

In casu
, verifica-se que a quantidade e a natureza da substância apreendida são consideravelmente expressivas –
1.992,58g (um quilograma, novecentos e noventa e dois gramas e cinquenta e oito centigramas)
de
maconha
–, o que legitima a
exasperação da pena-base
.

No que diz respeito ao montante de incremento, é pacífico que a legislação penal
não

estabelece critério matemático específico para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador a liberdade de atuação dentro dos limites constitucionais
. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência pátria tem convalidado três formas distintas de atuação:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal
;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento. (
ex vi
, STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

No caso em análise, a autoridade judicial fixou a pena-base em
2/6 (dois sextos)
acima do mínimo legal –
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial reconhecida como desfavorável –, adotando, assim, um dos coeficientes fracionários paradigmáticos para o incremento da reprimenda.

Conclui-se, portanto, que a
exasperação da pena-base
foi realizada com
lastro em elementos concretos, válidos e idôneos
, razão pela qual
não comporta reparo

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON CARVALHO COSTA
para
rejeitar a preliminar de nulidade
arguida
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 1016593-41.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025